Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DEFESA DA POSSE E TITULARIDADE DE IMÓVEL. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. ALIENAÇÃO EM MOMENTO SUBSEQUENTE MAS ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS ADQUIRENTES E DO NEGÓCIO (STJ, Súmula 375). DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES. NEGÓCIO A ENVOLVER IRMÃOS E CUNHADO. CAUSA DE PEDIR A CORROBORAR A APREENSÃO DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO PELOS ADQUIRENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO APTA A CONDUZIR O OBRIGADO À INSOLVÊNCIA (CPC, ART. 792, IV). EXECUTIVO EM TRÂNSITO HÁ MUITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ATO DE DISPOSIÇÃO INOPONÍVEL AO CREDOR DO ALIENANTE. POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO DE ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O BEM DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviados embargos de terceiro destinados à desconstituição da penhora de imóvel com lastro no argumento de que o bem não pertenceria ao ocupante da angularidade passiva da lide executiva no curso da qual fora consumada a constrição, aos embargantes, vindicando a condição de legítimos titulares/proprietários do bem objeto da constrição, fica imputado o ônus de evidenciar a titularidade que invocaram, ficando reservado ao embargado o encargo de evidenciar a ilegitimidade a ilegitimidade do negócio de disposição patrimonial havido por ser presumível a boa-fé quando a penhora não estava averbada na matrícula imobiliária no momento da consumação do negócio (STJ, súmula 375).
2. Conquanto presumível a boa fé dos envolvidos em negócio imobiliário concertado antes da averbação da penhora na matrícula do imóvel negociado, essa presunção, que encerra natureza relativa, é suplantada defronte situação de fato em que o negócio envolvera irmãos e cunhada, fora consumado tempos após a deflagração da fase executiva em desfavor do alienante e não dispõe ele de outros bens penhoráveis, precipuamente quando aventado que o ato de disposição teria sido consumado com vista a reverter a propriedade do imóvel em razão dum ato de liberalidade praticado pelos adquirentes há mais de duas décadas.
3. Em situação concreta em que os fatos depõem contra a presunção de boa fé dos envolvidos no negócio imobiliário que alcançara imóvel penhorado, pois entabulado entre parentes e em situação em que é impossível se intuir que os adquirentes não tinham plena ciência da subsistência do executivo que é promovido em face do parente alienante - irmão e cunhado dos adquirentes – e de que a ação era apta a conduzi-lo à insolvência, diante da insubsistência de outros bens expropriáveis a ele pertencentes, a situação atrai a incidência do distinguishing, afastando a presunção decorrente do fato de que o negócio fora consumado antes da averbação da penhora na matrícula do imóvel constrito e a demora na averbação do ato constritivo não derivara da culpa ou inércia do exequente, conduzindo ao reconhecimento de que o negócio entre parentes fora consumado em fraude à execução (CPC, art. 792, IV).
4. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo o bem irregularmente transmitido pelo obrigado ser alcançado por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que o tivera como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado.
5. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que os adquirentes agiram com má-fé, porquanto cientes da pretensão que transita em desfavor do alienante e cuja realização depende da coisa negociada, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige (STJ, Súmula 375).
6. A apresentação de contrato de locação que tem como objeto o imóvel penhorado no qual figura como locadora a filha dos embargantes não é apto a induzir que são legítimos possuidores do bem, porquanto a locação, assim como sustentaram, não tem como pressuposto de eficácia que o locador seja o proprietário do imóvel, pois pode atuar simplesmente como mandatário do efetivo titular do bem, inviabilizando que a arguição seja apreendida como apta a induzir situação de possuidores legítimos aos pais da locadora.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.